Tribunal: TCU
Processo: 009.063/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das recomendações contidas no Acórdão 326/2022-TCU-Plenário, proferido no processo 039.811/2020-4, que trata de auditoria operacional realizada com o objetivo de conhecer e avaliar as políticas públicas de estratégia digital destinadas à qualidade da educação básica brasileira

Inteiro teor:
Acórdão 371/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 326/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido nos autos do TC Processo 039.811/2020-4 , que tratou de Auditoria de Natureza Operacional - Anop realizada no Ministério da Educação (MEC), no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e no Ministério das Comunicações, com o objetivo de conhecer e avaliar as políticas públicas de estratégia digital destinadas à qualidade da educação básica brasileira, com enfoque especial na formação e capacitação dos alunos para o mundo digital, bem como na infraestrutura e acesso às tecnologias da informação e comunicação que lhes dão suporte. Considerando que neste segundo ciclo de monitoramento, foram analisadas o restante das recomendações do Acórdão 273/2024-TCU-Plenário (itens 9.1.1, 9.1.5, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.17, 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3); Considerando que, quanto ao item 9.1.1 do decisum ora monitorado , a Lei 14.180/2021 instituiu a Política de Inovação Educação Conectada (Piec) como política estruturada em quatro dimensões indissociáveis - visão, formação, recursos educacionais digitais e infraestrutura -, prevendo apoio técnico para elaboração de diagnósticos e planos locais, capacitação de docentes e gestores, disponibilização e fomento de recursos digitais, bem como investimentos em conectividade, dispositivos e parâmetros técnicos, a serem desenvolvidos de forma articulada e orientada por planejamento prévio; Considerando que, no exame do atendimento à recomendação, a unidade técnica registrou que, embora o MEC não tenha replicado integralmente projetos integrados nos moldes da iniciativa paradigmática realizada em parceria com o BNDES - caracterizada pelo desenvolvimento simultâneo e estruturado das quatro dimensões a partir de diagnóstico prévio -, constatou-se a adoção de solução intermediária, com a inserção de mecanismos de diagnóstico e planejamento no Programa Dinheiro Direto na Escola Interativo (PDDE Interativo) e no Novo Plano de Ações Articuladas (PAR), além de avanços concretos nas dimensões de formação (plataforma AVAMEC e autodiagnóstico de saberes digitais), visão (assessorias e especialização) e recursos educacionais digitais (MEC RED), subsistindo, todavia, execução fragmentada via PDDE com ênfase na conectividade, circunstância que evidencia implementação parcial e progressiva da deliberação e justifica sua classificação como "em implementação"; Considerando que, quanto ao item 9.1.5 do decisum ora monitorado , a unidade técnica evidenciou que a sistemática de repartição de recursos federais no âmbito da Política de Inovação Educação Conectada (Piec), fundada predominantemente no critério de número de matrículas no PDDE Educação Conectada e na lógica de disputa por recursos no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR), não assegurava, de forma adequada, a priorização das redes com menor maturidade tecnológica, maior precariedade de infraestrutura de conectividade e reduzida capacidade de investimento próprio, em descompasso com o princípio da equidade que deve orientar a assistência técnica e financeira da União; Considerando que, no exame do atendimento à recomendação, registrou-se a adoção de medidas voltadas ao aperfeiçoamento dos critérios de priorização, a exemplo da Portaria MEC/SEB 108/2025, que estabeleceu parâmetros técnicos para classificação de escolas em caso de restrição orçamentária, com base em histórico de atendimento, planejamento local (Plano de Aplicação Financeira - PAF) e dados de monitoramento da conectividade, bem como a incorporação, no âmbito do PAR, de indicadores relativos ao desempenho dos sistemas de ensino, nível socioeconômico das redes, capacidade financeira apurada pelo Valor Aluno Ano Total (VAAT) e redução de desigualdades educacionais, além da previsão, no Novo PAR, de metodologia orientada à promoção de maior equidade na distribuição dos recursos discricionários da União; Considerando que, não obstante tais avanços, subsistem limitações estruturais que impedem o pleno atendimento da deliberação, notadamente a manutenção do critério de cálculo dos valores com base no número de matrículas, a aplicação dos novos critérios apenas em hipóteses de restrição orçamentária, a ausência, até julho de 2025, de normativos específicos e consolidados que disciplinem o ciclo do Novo PAR e seus critérios de distribuição, bem como fragilidades na governança multinível da Piec, com riscos de sobreposição entre instrumentos diagnósticos e indefinições quanto às responsabilidades financeiras entre os entes federados, circunstâncias que evidenciam implementação parcial e progressiva da recomendação, razão pela qual se mostra adequada sua classificação como "em implementação"; Considerando que, quanto ao item 9.1.7 do decisum ora monitorado , a Política de Inovação Educação Conectada instituiu o diagnóstico e o plano local de inovação como instrumentos estruturantes e transversais de planejamento, destinados a orientar a dimensão "Visão" e a conferir coerência às demais dimensões - formação, recursos educacionais digitais e infraestrutura -, cabendo ao Ministério da Educação disponibilizar metodologia, apoio técnico e formação para sua elaboração, tendo a auditoria identificado, à época, baixa mobilização das redes de ensino, descontinuidade na aplicação do Guia Edutec, reduzida elaboração dos instrumentos pelas secretarias e dificuldades sistêmicas e de governança que comprometeram sua consolidação como ferramentas efetivas de planejamento; Considerando que, no exame do atendimento à recomendação, verificou-se que o MEC promoveu a consolidação desses instrumentos por meio da incorporação do diagnóstico ao módulo Gestão Escolar do PDDE Interativo, com aplicação de questionário estruturado no ciclo 2024, abrangendo aspectos pedagógicos, infraestrutura, conectividade e integração curricular da Educação Digital, bem como pela integração do planejamento quadrienal da política de inovação ao Novo Plano de Ações Articuladas (PAR), que passou a contemplar metas e estratégias vinculadas à dimensão "Visão", além da oferta de assessoramento técnico-pedagógico às redes para elaboração de planos de inovação alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Computação, medidas que superaram a fragmentação anterior, evitaram sobreposição de instrumentos e conferiram efetividade prática ao diagnóstico e ao plano local como ferramentas orientadoras da política, razão pela qual se mostra adequada a classificação da deliberação como "implementada"; Considerando que, quanto ao item 9.1.8 do decisum ora monitorado , a auditoria identificou falhas no módulo Educação Conectada do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec) quanto à recepção, análise e devolutiva dos diagnósticos e à formalização dos planos locais de inovação, tendo o MEC posteriormente optado por migrar tais funcionalidades para o PDDE Interativo e para o Novo Plano de Ações Articuladas (PAR), em plataformas digitais próprias que passaram a receber, sistematizar e gerar devolutivas dos questionários diagnósticos, além de permitir o registro de metas, ações e prioridades das redes com base em metodologia estruturada de planejamento, o que supriu integralmente os objetivos da recomendação por meio de solução tecnológica distinta da originalmente prevista, razão pela qual a deliberação se mostra não mais aplicável, nos termos do item 32.5.6 dos Padrões de Monitoramento do TCU, permanecendo o Simec como instrumento de adesão e articulação administrativa da política; Considerando que, quanto ao item 9.1.9 do decisum ora monitorado , a auditoria evidenciou a descontinuidade e o funcionamento inadequado dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), estruturas originalmente concebidas no âmbito do Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo) como instâncias descentralizadas de apoio técnico-pedagógico, formação continuada e suporte à incorporação de tecnologias nas escolas, tendo o Tribunal recomendado a definição formal de suas atribuições na governança local da Piec e o fomento à sua manutenção, e que, não obstante iniciativas pontuais como a criação de espaços Maker e ações de formação, o próprio MEC reconheceu, na Nota Técnica 124/2025, a inexistência de definição e formalização nacional das atribuições dos NTE nem sua incorporação à estrutura de governança da política, circunstância que caracteriza o não atendimento da deliberação, nos termos do item 32.5.5 dos Padrões de Monitoramento do TCU; Considerando que, quanto ao item 9.1.12 do decisum ora monitorado , a auditoria evidenciou que, embora a Piec atribua ao MEC a coordenação da formação continuada para o uso pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), persiste baixa articulação com programas como a Universidade Aberta do Brasil (UAB), a Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica (PNFPEB), a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores (Renafor), o Programa de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica (ProEB) e as ações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), bem como ausência de estratégia estruturada de integração com os cursos ofertados nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) das Instituições Federais de Ensino Superior, tendo o MEC concentrado suas iniciativas na plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação (AVAMEC) e iniciado cooperação pontual com universidade federal para oferta de curso de especialização em Educação Digital, medidas que revelam avanço, porém ainda sem coordenação sistêmica entre políticas e instituições, razão pela qual a deliberação se classifica como "em implementação", nos termos dos itens 32.5.2 e 32.5.3 dos Padrões de Monitoramento do Tribunal de Contas da União (TCU); Considerando que, quanto ao item 9.1.13 do decisum ora monitorado , a auditoria identificou fragilidades na curadoria da plataforma AVAMEC, notadamente quanto à ausência de uso sistemático de dados para identificar lacunas formativas e direcionar a oferta de cursos aos docentes com maior dificuldade de integrar as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) às práticas pedagógicas, tendo MEC posteriormente aprimorado a curadoria mediante alinhamento dos cursos ao Referencial de Saberes Digitais Docentes, à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de Computação, à Política Nacional de Educação Digital (PNED) e à Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, bem como utilizado informações oriundas de assessorias técnicas às redes e do Autodiagnóstico de Saberes Digitais Docentes para orientar a produção e atualização de conteúdos e promover a plataforma em articulação com entes federados, subsistindo, contudo, a inexistência de coleta e tratamento estruturado de dados demográficos dos cursistas, circunstância que limita a segmentação estratégica das ações formativas e caracteriza implementação parcial da recomendação; Considerando que, quanto ao item 9.1.17 do decisum ora monitorado , a auditoria identificou fragilidades nos mecanismos de orientação às redes de educação básica acerca da Piec, especialmente quanto à clareza sobre programas existentes, fontes de financiamento, forma de acesso aos recursos, complementaridade entre iniciativas, parâmetros de conectividade e canais de suporte, tendo o MEC posteriormente ampliado a divulgação de informações por meio do portal "Escolas Conectadas", da atuação da rede de articuladores, da instituição do Comitê Executivo da ENEC (CENEC), da edição de resoluções com parâmetros técnicos de conectividade e da disponibilização de guias, tutoriais e canais de atendimento, persistindo, contudo, lacunas na transparência e no detalhamento integrado das fontes de financiamento, do volume de recursos disponíveis e da forma como os programas se articulam no âmbito da ENEC, circunstância que evidencia avanço relevante, porém ainda insuficiente para o pleno atendimento da deliberação, justificando sua classificação como "em implementação; Considerando que, quanto ao item 9.2.1 do decisum ora monitorado , a auditoria identificou ausência de articulação do Ministério da Educação (MEC) com as Instituições Federais de Ensino Superior para induzir a inclusão do uso pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na formação inicial docente e nos programas Residência Pedagógica, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e Universidade Aberta do Brasil (UAB), bem como inexistência de estratégia explícita de integração desses instrumentos à governança da Piec, tendo a resposta inicial do MEC sido omissa e a manifestação posterior limitado a remeter a questão à Capes, verificando-se, contudo, que editais mais recentes da Capes - especialmente no âmbito do Pibid e do Edital Inova Educação vinculado à UAB - passaram a contemplar de forma expressa a integração de tecnologias digitais, cultura digital e inovação pedagógica na formação inicial, circunstância que evidencia avanço material na direção da recomendação, ainda que sem coordenação sistêmica formalizada pelo MEC, razão pela qual a deliberação pode ser considerada "implementada"; Considerando que, quanto ao item 9.2.2 do decisum ora monitorado , a auditoria identificou que o MEC não vinha exercendo papel articulador na construção colaborativa de diretrizes curriculares para a formação inicial docente com ênfase no uso pedagógico das TDIC, limitando-se a remeter à Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), instituída pela Resolução CNE/CP 2/2019, em contexto de resistências e sucessivas reformas curriculares nas Ifes, razão pela qual se recomendou a indução de processo participativo junto ao Conselho Nacional de Educação (CNE) e às Instituições de Ensino Superior (IES); verificando-se, posteriormente, a edição da Resolução CNE/CP 4/2024, que passou a prever expressamente a integração das TDIC nos Projetos Pedagógicos de Curso das licenciaturas, bem como a continuidade de debates no âmbito da Comissão de Formação de Professores, circunstâncias que evidenciam a adoção de medidas normativas e institucionais alinhadas à recomendação, permitindo classificá-la como "implementada"; Considerando que, quanto ao item 9.2.3 do decisum ora monitorado , a auditoria evidenciou a necessidade de fortalecimento da articulação do MEC com as IES e com as redes estaduais de educação, diante da expressiva demanda por formação continuada em TDIC e da significativa capacidade instalada dessas instituições, tendo sido constatada inicialmente a ausência de integração estruturada para aproveitamento desse potencial no âmbito da Piec; verificando-se, posteriormente, a implementação da Especialização em Educação Digital e Inovação Pedagógica na Educação Básica, desenvolvida em parceria com universidades federais no contexto da ENEC, com base no Referencial de Saberes Digitais Docentes, na BNCC (componente Computação) e na PNED, bem como a atuação de assessorias técnicas junto às redes, circunstâncias que revelam avanço relevante na articulação com IES públicas, embora ainda não se observe institucionalização mais ampla dessa cooperação com as redes estaduais como ofertantes estruturadas de formação, razão pela qual a deliberação se classifica como "em implementação"; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), em posicionamento uniforme propõe expressamente: "substituir a Política de Educação Inovação Conectada (Piec) na Lista de Alto Risco (LAR) do Tribunal, pelo tema 'Conectividade e Inclusão Digital na Educação Básica' , considerando-se a mudança de perspectiva da Piec para a Enec, que abrange inúmeras iniciativas de conectividade, além do volume expressivo de recursos atualmente empregados - cuja maior parte está sob responsabilidade do Ministério das Comunicações, bem como transferir a responsabilidade de atuação sobre essa política, a nível interno deste Tribunal, para a AudComunicações , em razão da sua maior habilitação técnica para o tema, tendo em vista as análises trazidas na seção II.6 desta instrução" ; Considerando que, com relação à proposta do subitem acima, tal decisão deve ser tomada no âmbito da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), que realiza o planejamento e a distribuição das ações de controle deste Tribunal de acordo com as prioridades e planejamento daquela unidade, de maneira que proponho o encaminhamento de tal sugestão à Segecex para que avalie a conveniência e oportunidade de sua implementação; Considerando a proposta uniforme da AudEducação no sentido de encerrar o presente processo de monitoramento, por questão de economia processual, e com base em aplicação analógica do artigo 16, Parágrafo único, incisos I e II, da Resolução TCU 315, de 22 de abril de 2020, ante a análise trazida na seção II.6 da instrução técnica (peça 88), com a qual estou de acordo; Considerando as propostas de "ciência" ao Ministério da Educação (MEC), com as quais consinto integralmente. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II e 243, do Regimento Interno, em: I) considerar a seguinte situação de atendimento das deliberações do Acórdão 326/2022-TCU-Plenário , que foram monitoradas nesse processo: a) implementadas, as recomendações 9.1.7, 9.2.1 e 9.2.2; b) em implementação, as recomendações 9.1.1, 9.1.5, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.17 e 9.2.3; c) não implementada, a recomendação 9.1.9; e d) não mais aplicável, a recomendação 9.1.8. II) manter as classificações previamente atribuídas, no âmbito do Acórdão 273/2024-TCU-Plenário , às recomendações 9.1.2, 9.1.3, 9.1.6, 9.1.10, 9.1.14, 9.1.15 e 9.1.16 do Acórdão 326/2022-TCU-Plenário , como em implementação, e à recomendação 9.1.11 do referido acórdão, como não implementada no âmbito do Acórdão 273/2024-TCU-Plenário , com exceção da recomendação 9.1.4, em que se sugere a sua reclassificação de "não implementada" para "em implementação"; III) considerar como "não implementadas" as recomendações 1.6.1.1 e 1.6.1.2 do Acórdão 273/2024-TCU-Plenário , tendo em vista que sua implementação está condicionada à implementação das recomendações 9.1.6 e 9.1.10 do Acórdão 326/2022-TCU-Plenário , respectivamente, as quais ainda se encontram em processo de implementação; IV) com fulcro no art. 9o, II, c/c o art. 10 da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de gestor da Piec, sobre as seguintes ocorrências apontadas pelo monitoramento: a) inexistência de uma estratégia de integração entre a Política de Inovação Educação Conectada (Piec) e os cursos ofertados diretamente nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), bem como com os próprios programas do referido Ministério voltados à formação continuada de docentes, tais como Renafor, PNFPEB, ProeB, UAB, entre outros, o que dificulta a otimização da capacidade de oferta existente na promoção da formação continuada para o uso pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC; b) falta de coleta e tratamento de dados demográficos dos cursistas da plataforma AVAMEC, o que limita a possibilidade de segmentar ações e compreender melhor o perfil dos usuários, dificultando o atendimento mais eficaz aos docentes que apresentam maior necessidade de suporte, seja pela idade, localização geográfica, e nível socioeconômico; c) persistência de lacunas no portal escolas conectadas do Ministério da Educação (Escolas Conectadas - Ministério da Educação) no que tange à disponibilização de informações detalhadas sobre o conjunto de programas federais de apoio à conectividade existentes, que deveriam incluir dados sobre as fontes de financiamento, o volume de recursos disponíveis, as formas de acesso aos recursos e a maneira como esses programas se articulam e se complementam para o alcance dos objetivos da política, ressaltando-se o advento da Estratégia Nacional de Educação Conectada (Enec), que passou a abranger várias iniciativas de conectividade, entre elas a Piec, o que pode prejudicar a transparência na divulgação das informações às redes de educação básica; e d) ausência de articulação com as redes estaduais de educação, que figuram entre as principais ofertantes de cursos de formação continuada para professores da educação básica, o que dificulta o aproveitamento desse potencial de oferta numa perspectiva de ampliação da formação continuada no âmbito da Piec, com o foco em Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC. V) encaminhar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), para avaliação da oportunidade e conveniência da implementação da proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) no sentido de: "substituir a Política de Educação Inovação Conectada (Piec) na Lista de Alto Risco (LAR) do Tribunal, pelo tema 'Conectividade e Inclusão Digital na Educação Básica', considerando-se a mudança de perspectiva da Piec para a Enec, que abrange inúmeras iniciativas de conectividade, além do volume expressivo de recursos atualmente empregados - cuja maior parte está sob responsabilidade do Ministério das Comunicações, bem como transferir a responsabilidade de atuação sobre essa política, a nível interno deste Tribunal, para a AudComunicações, em razão da sua maior habilitação técnica para o tema, tendo em vista as análises trazidas na seção II.6 desta instrução"substituir a Política de Educação Inovação Conectada (Piec) na Lista de Alto Risco (LAR) do Tribunal, pelo tema "Conectividade e Inclusão Digital na Educação Básica" ; e VI) encerrar o presente processo de monitoramento, por questão de economia processual, e com base em aplicação analógica do artigo 16, Parágrafo único, incisos I e II, da Resolução TCU 315, de 22 de abril de 2020, ante a análise trazida na seção II.6 desta instrução, arquivando-o, nos termos do Artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e apensando-o, posteriormente, ao Relatório de Auditoria de Natureza Operacional (TC Processo 039.811/2020-4 ), que lhe deu origem; e VII) encaminhar cópia deste Acórdão, bem como da instrução técnica à peça 86, à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC). 1. Processo TC- Processo 009.063/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Educação (00.394.445/0023-09). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.